Tribunal: TJDFT
Processo: 20180910080687APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SEMILIBERDADE. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. PASSAGEM ANTERIOR. DESCUMPRIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. FIM RESSOCIALIZADOR. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na fixação das medidas legalmente indicadas, devem ser observadas as condições pessoais do adolescente, seu quadro social, as circunstâncias e a gravidade do ato praticado (ECA, art. 112). 2.1. A gravidade das infrações praticadas — ameaça, injúria e vias de fato contra a mãe e tentativa de homicídio contra irmão — e o quadro social da adolescente — extrema vulnerabilidade social, em razão das condições socioeconômicas da família; primeira passagem pela UIA, histórico de tentativa de abuso sexual pelo padrasto, ausência de controle familiar (alterna a residência familiar com a casa do namorado de apenas 16 anos), frequência escolar irregular, uso de tabaco, infração cometida contra mãe e irmão — realçam a necessidade de uma orientação mais adequada para que possa elaborar um novo projeto de vida.
2. Amedida socioeducativa de semiliberdade é a mais adequada às necessidades da infante de modo a proporcionar o efeito ressocializador apropriado à espécie e, assim, conferir efetividade ao princípio da prioridade absoluta da criança e do adolescente erigido na Constituição Federal (CF art. 227).
3. Recurso conhecido e desprovido.